Tribunal: TJPA
Processo: 0809072-11.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809072-11.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

AGRAVADO: PEDRO DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA, DECORRENTE DE DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE CANCELAMENTO DE COBRANÇA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DECISÃO AGRAVADA DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA DETERMINANDO A SUSPENSÃO DE DESCONTOS REFERENTE A CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, SOB PENA DE IMPOSIÇÃO MULTA DIÁRIA DE R$500,00, LIMITADA A R$30.000,00. NECESSIDADE DE MODIFICAÇÃO DO ELEVADO QUANTUM MÁXIMO DAS ASTREINTES FIXADAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

As astreintes devem ser fixadas em valor relevante e sempre de forma razoável e proporcional, considerando o contexto fático do processo, de modo a compelir a parte destinatária do comando judicial a cumprir o que lhe foi determinado, porém, sem exacerbar os limites do razoável.

2.

Na hipótese dos autos, apenas o valor limite das astreintes está em desconformidade com os parâmetros legais, em razão de não guardar proporção com a obrigação imposta, devendo a decisão agravada ser reformada nesse ponto para que a multa não culmine no enriquecimento indevido da parte.

3.

Recurso conhecido e parcialmente provido apenas no que tange ao valor do limite de incidência das astreintes, reduzindo-o para R$10.000,00, mantendo os demais termos da decisão agravada. À unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A., contra decisão proferida nos autos da ação indenizatória, decorrente de danos materiais e morais c/c antecipação de tutela de cancelamento de cobrança de empréstimo consignado, (proc. nº 0804362-58.2023.8.14.0028), em trâmite na 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, movida por PEDRO DA COSTA em face do ora recorrente.

A decisão agravada deferiu a tutela de urgência nos seguintes termos:

“Assim exposto, presentes os pressupostos CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que a parte ré, a partir da intimação desta decisão,

cesse a cobrança da operação impugnada, por meios diretos ou indiretos, notadamente, se abstendo de descontar as parcelas da operação 0123362492552, no valor mensal de R$ 13,80, na renda da parte Autora, bem como se abstenha de promover a inclusão do nome do autor nos serviços de proteção ao crédito, sob pena de incorrer em multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por desconto efetivado, medida que se limita ao valor inicial de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a ser revertida em favor da parte autora..”

Em suas razões recursais, o agravante não impugna especificamente se os requisitos para concessão da tutela antecipada foram ou não preenchidos. A tese recursal refere-se tão somente ao excesso das astreintes. Em relação a isso, defende terem sido fixadas fora dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, perquirindo pela sua exoneração ou pela redução do quantum arbitrado em valor compatível com a obrigação.

Ao final, pugna pelo acolhimento do presente recurso, para que seja revista a multa aplicada, com a revogação ou redução de seu excessivo valor, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa.

Contrarrazões apresentadas (ID 14586376).

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do Plenário Virtual.

Belém, 02 de agosto de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso.

2.

Mérito.

Cinge-se a controvérsia quanto ao acerto ou desacerto da decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou que o ora agravante se abstivesse de promover inscrição do nome do autor nos serviços de proteção de crédito e realizar descontos referente ao empréstimo consignado questionado, sob pena de multa no valor de R$500,00 por cada desconto efetivado, até o limite R$
30.000,00
.

Em seu recurso, o banco agravante, defende que sua fixação fugiu dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser afastada completamente ou arbitrada em valor compatível com a obrigação, a fim de que se evite o enriquecimento ilícito.

Adianto que o recurso comporta parcial provimento pelas razões que passo a expor.

Primeiramente, cumpre registrar que o agravante deixou de apresentar qualquer irresignação quanto ao preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela antecipada. Desta forma, e considerando que matéria devolvida para apreciação deste órgão
ad quem
se restringiu à análise do valor das astreintes, somente tal matéria será analisada.

Com relação ao pedido de revisão da multa periódica, entendo que merece parcial procedência o recurso, ante a excessiva onerosidade na imposição pelo descumprimento, visto que o arbitramento realizado na origem poderá levar, de fato, ao enriquecimento indevido da ora agravada. Explico.

No caso concreto, tem-se que foi determinado que o ora agravante promovesse a suspensão da cobrança dos descontos referente ao empréstimo consignado indicado na inicial, sob pena de multa no valor de R$500,00, limitada a R$30.000,00 em caso de descumprimento.

Tal determinação foi proferida na medida em que o juízo singular entendeu preenchidos os requisitos do art. 300, CPC, dada a presença de indícios acerca da ausência de autorização e/ou contratação pela agravada para realização dos descontos em sua conta bancária, no valor mensal de R$13,80.

Sabe-se que as astreintes devem ser fixadas em valor relevante, porém sem exacerbar o razoável e o proporcional, considerando o contexto fático do processo, a fim de compelir a parte destinatária do comando judicial a cumprir o que lhe foi determinado.

Nesse sentido, entendo haver onerosidade excessiva na quantia aplicada judicialmente apenas em relação ao valor da limitação imposta pelo juízo singular, ensejando possível dano de difícil/impossível reparação ao Recorrente, além de enriquecimento ilícito da parte agravada, eventualmente beneficiada.

A meu ver, o
quantum
de R$ 500,00, estipulado pelo juízo originário a título de multa por cada desconto irregular, mostra-se em consonância parâmetros legais
[1]
, contudo, entendo existir necessidade de se reduzir o valor limite de R$30.000,00 inicialmente arbitrado, principalmente considerando a proporcionalidade com o valor do suposto empréstimo impugnado pelo Agravado.

Portanto, a decisão merece reforma apenas no ponto que se refere ao valor máximo das astreintes, que deverá ser limitado à R$10.000,00.

3. Parte dispositiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o presente Agravo de Instrumento,
DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida somente na parte relativa ao
quantum
limite das astreintes fixadas, a fim de que seja minorado o máximo para R$10.000,00, mantendo-a em seus demais termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADAS DURANTE SEQUESTRO "RELÂMPAGO". TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. QUESTIONAMENTO A RESPEITO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO E DO VALOR DA MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. EM RELAÇÃO AO PRAZO, ESTABELECE O ARTIGO 218, § 3º, DO NCPC, QUE, INEXISTINDO PRECEITO LEGAL OU PRAZO DETERMINADO PELO JUIZ, ESTE SERÁ DE CINCO DIAS, O QUE, NO CASO CONCRETO, SE REVELA SUFICIENTE PARA O CUMPRIMENTO DA TUTELA. NO QUE SE REFERE À MULTA COMINATÓRIA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO, ENTENDE-SE QUE O VALOR FIXADO NÃO DEVE SER REDUZIDO. COMO CEDIÇO, A MULTA É MEIO APTO A ESTIMULAR O DEVEDOR AO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO IMPOSTA, SERVINDO PARA INIBIR CONDUTAS DIRIGIDAS AO DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO DE DECISÕES JUDICIAIS. NO CASO EM TELA, AS MULTAS FIXADAS (SUSPENSÃO DA COBRANÇA E ABSTENÇÃO DA INCLUSÃO EM APONTE RESTRITIVOS DIÁRIA), ARBITRADAS EM R$ 500,00 E R$ 1.000,00 MOSTRAM-SE EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, CONSIDERANDO-SE OS BENS QUE ENVOLVEM A QUESTÃO, BASTANDO O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PARA QUE A SANÇÃO NÃO INCIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-RJ - AI: 00075767820198190000, Relator: Des(a). ODETE KNAACK DE SOUZA, Data de Julgamento: 02/04/2019, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL)

Belém, 29/08/2023